Tribunal: TJES
Processo: 5003361-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003361-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO ADOTADA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. É entendimento pacífico na jurisprudência que a reincidência é condição pessoal e deve ser observada pelo juízo da execução, para fins de cumprimento da pena.

2. Sendo de caráter pessoal, deve se estender para toda a pena do reeducando, e não apenas para os crimes cometidos em situação de reincidência.

3. Porém, segundo o STJ, tanto para fins de progressão, quanto para livramento condicional, as frações de cumprimento de pena, devem levar em consideração, a natureza do crime praticado (comum ou hediondo), em conformidade com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e 83 do Código Penal, bem como de alguma legislação específica que venha a dispor sobre a matéria. Precedente.

4.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003361-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a retificação do cálculo do Livramento condicional, a fim de considerar a fração de 1/1 (um inteiro), sobre todas as condenações em desfavor do apenado CLAUDECIR PEREIRA GOMES JÚNIOR, inclusive quanto ao crime comum, em razão deste ser reincidente específico, em crime hediondo.

Em suas razões recursais, o MP alega que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que, o tempo total de pena a cumprir, deve ser analisado, com os patamares impostos pela reincidência específica, em crime hediondo.

Requer, assim, a vedação, ao agravado, da concessão do benefício de livramento condicional, em face de todas as condenações que lhe foram impostas.

Sem razão.

Observa-se que, a discussão do caso em análise, diz respeito à aplicação da reincidência, para fins de realização do cálculo, para o livramento condicional.

Inicialmente, cumpre destacar ser fato incontroverso, que o agravado é reincidente específico, em crime hediondo, uma vez que foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, CP) na ação penal nº 0006742-11.2020.8.08.0012, após ter sido condenado, com trânsito em julgado, pela prática do delito porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput,
Lei 10.826/03), nos autos da ação penal nº 0012129-56.2010.8.08.0012, em razão de fato anterior.

É entendimento pacífico na jurisprudência que a reincidência é condição pessoal e deve ser observada pelo juízo da execução, para fins de cumprimento da pena.

Sendo de caráter pessoal, deve se estender para toda a pena do reeducando, e não apenas para os crimes cometidos em situação de reincidência.

Porém, tanto para fins de progressão, quanto para livramento condicional, as frações de cumprimento de pena, devem levar em consideração, a natureza do crime praticado (comum ou hediondo), em conformidade com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e 83 do Código Penal, bem como de alguma legislação específica que venha a dispor sobre a matéria.

Nesse sentido, cito julgados do
STJ
:

“(...)
3. O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. 4. Agravo regimental desprovido
.” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.020.475/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
, destaquei.)

Nota-se, portanto, que, uma vez operada a unificação das penas, deve haver um cálculo em separado, dos delitos hediondos e comuns, para fins de livramento condicional.

Portanto, acertada a decisão do juiz, o qual aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre o período necessário para fins de livramento condicional, do reincidente, para os delitos comuns e hediondos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.